Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-83.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
r. Descabimento de toda forma de prova exclusivamente oral em torno dos temas aventados, vale dizer, o pagamento parcial dos locativos e por outro lado a entrega em caráter pro soluto de cheques de terceiros, devolvidos sem compensação. Títulos de crédito que se presumem dados em caráter pro solvendo. Necessidade de prova literal em contrário. Audiência instrutória que se afigurava por isso desprovida de utilidade prática no contexto da matéria discutida. Julgamento antecipado que se tem por regular. Nulidade afastada. Apelação dos réus desprovida nessa parte.

Locação. Cobrança. Pagamento parcial não demonstrado. Ônus dos devedores quanto ao fato extintivo da obrigação. Acordo para extinção da dívida mediante o recebimento dos cheques de terceira empresa igualmente não demonstrados. Responsabilidade do fiador pelos aluguéis e acessórios até a efetiva entrega das chaves. Cláusula contratual expressa em tal sentido. Orientação pacífica do STJ a respeito. Sentença de procedência confirmada. Apelação dos réus desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1000697-83.2017.8.26.0268; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
Processual. Gratuidade. Impugnação dos réus à concessão do benefício ao autor. Matéria não deliberada na r. sentença apelada, mas bem antes. Ausência de interesse recursal. Impossibilidade outrossim de conhecimento como incidente originário de impugnação. Concessão do benefício ao autor no início do processamento. Impugnação que dessa forma deveria ter acompanhado a contestação. Arts. 100 e 337,

Ementa:
Processual. Gratuidade. Impugnação dos réus à concessão do benefício ao autor. Matéria não deliberada na r. sentença apelada, mas bem antes. Ausência de interesse recursal. Impossibilidade outrossim de conhecimento como incidente originário de impugnação. Concessão do benefício ao autor no início do processamento. Impugnação que dessa forma deveria ter acompanhado a contestação. Arts. 100 e 337, XIII, do CPC. Preclusão. Apelação não conhecida.

Processual. Cerceamento probatório. Inocorrência. Réus que se omitiram ante despacho específico para a indicação pelas partes de pretensão instrutória complementar. Descabimento de toda forma de prova exclusivamente oral em torno dos temas aventados, vale dizer, o pagamento parcial dos locativos e por outro lado a entrega em caráter pro soluto de cheques de terceiros, devolvidos sem compensação. Títulos de crédito que se presumem dados em caráter pro solvendo. Necessidade de prova literal em contrário. Audiência instrutória que se afigurava por isso desprovida de utilidade prática no contexto da matéria discutida. Julgamento antecipado que se tem por regular. Nulidade afastada. Apelação dos réus desprovida nessa parte.

Locação. Cobrança. Pagamento parcial não demonstrado. Ônus dos devedores quanto ao fato extintivo da obrigação. Acordo para extinção da dívida mediante o recebimento dos cheques de terceira empresa igualmente não demonstrados. Responsabilidade do fiador pelos aluguéis e acessórios até a efetiva entrega das chaves. Cláusula contratual expressa em tal sentido. Orientação pacífica do STJ a respeito. Sentença de procedência confirmada. Apelação dos réus desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000697-83.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
PRISCILA MARIANO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO LUIZ MARIANO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CARLOS ALBERTO SCLAFFANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente e negaram provimento ao apelo dos réus. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-83.2017.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 15.537
2
Apelantes: Priscila Mariano e João Luiz Mariano
Apelado: Carlos Alberto Sclaffani
Apelação no 1000697-83.2017.8.26.0268 1a Vara de Itapecerica da Serra
Voto no 15.537
Processual. Gratuidade. Impugnação dos réus à concessão do
benefício ao autor. Matéria não deliberada na r. sentença
apelada, mas bem antes. Ausência de interesse recursal.
Impossibilidade outrossim de conhecimento como incidente
originário de impugnação. Concessão do benefício ao autor no
início do processamento. Impugnação que dessa forma deveria
ter acompanhado a contestação. Arts. 100 e 337, XIII, do CPC.
Preclusão. Apelação não conhecida.
Processual. Cerceamento probatório. Inocorrência. Réus que
se omitiram ante despacho específico para a indicação pelas
partes de pretensão instrutória complementar. Descabimento
de toda forma de prova exclusivamente oral em torno dos
temas aventados, vale dizer, o pagamento parcial dos locativos
e por outro lado a entrega em caráter pro soluto de cheques de
terceiros, devolvidos sem compensação. Títulos de crédito que
se presumem dados em caráter pro solvendo. Necessidade de
prova literal em contrário. Audiência instrutória que se
afigurava por isso desprovida de utilidade prática no contexto
da matéria discutida. Julgamento antecipado que se tem por
regular. Nulidade afastada. Apelação dos réus desprovida
nessa parte.
Locação. Cobrança. Pagamento parcial não demonstrado.
Ônus dos devedores quanto ao fato extintivo da obrigação.
Acordo para extinção da dívida mediante o recebimento dos
cheques de terceira empresa igualmente não demonstrados.
Responsabilidade do fiador pelos aluguéis e acessórios até a
efetiva entrega das chaves. Cláusula contratual expressa em tal
sentido. Orientação pacífica do STJ a respeito. Sentença de
procedência confirmada. Apelação dos réus desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 68/70 julgou procedente demanda cobrança de
aluguéis e acessórios, tendo por objeto locação comercial, movida pelo locador em face da
locatária e do fiador; reconheceu o MM. Juiz, em tal sentido, ausente prova do
adimplemento parcial dos locativos acenado pelos réus, bem como do acordo por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-83.2017.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 15.537
3
mencionado, aduzindo por outro lado persistir a responsabilidade solidária do fiador até a
efetiva entrega das chaves. Condenou os réus, por força disso, ao pagamento dos locativos
e acessórios com vencimento nos meses de março a agosto de 2015, com os acréscimos
moratórios contratuais.
Apelam os réus (fls. 72/76), impugnando de início a gratuidade
concedida ao autor e requerendo sua revogação, ao argumento de ter o apelado condições
financeiras extremamente favoráveis, além de lhe ter sido deferida a benesse sem qualquer
investigação em torno de sua situação pessoal. Por outro lado, arguem a nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado promovido, acenando
com o requerimento em tal sentido na contestação e com o interesse do juiz no efetivo
esclarecimento dos fatos. Quanto ao mais, insistem nos pagamentos parciais e na
caracterização de evidenciado crime previsto pela Lei no 8.245/91, consistente na recusa do
locador de fornecer os correspondentes recibos de pagamento, além de não ter sido
considerado o acordo verbal havido entre as partes. Argumentam estar esse devidamente
evidenciado pela entrega de cheques para depósito posterior à entrega das chaves, de modo
que o correto seria o ajuizamento de demanda de cobrança no tocante aos próprios títulos
cheques. Reiteram, por fim, a ausência de responsabilidade do fiador após o término do
prazo contatual, sustentando em adendo não ter ele subscrito qualquer acordo de majoração
do valor locatício. Batem-se, em conclusão, pela anulação da r. sentença, com a retomada
da fase instrutória ou, quando não, por sua reforma, com o julgamento de improcedência da
demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se o autor-apelado em contrarrazões no prazo legal (fls. 79/84).
É o relatório.
Não se conhece do recurso, antes de mais nada, no tocante à
gratuidade deferida ao autor, matéria que não foi apreciada na r. sentença e que portanto
não comportava arguição por meio da presente apelação, faltando aos apelantes interesse
recursal a esse respeito.
E não socorre aos apelantes, pelo contrário, a consideração de sua
alegação como incidente originário de impugnação à gratuidade, para o que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-83.2017.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 15.537
4
irremediavelmente consumada a preclusão; concedida a gratuidade ao autor logo ao início
do processamento, aos réus cabia se o caso atacá-la na contestação (cf. arts. 100 e 337<
XIII, ambos do CPC).
Superado esse aspecto, afasta-se a alegação de nulidade da r.
sentença.
Com efeito, os réus silenciaram no prazo expressamente deferido
para a especificação de provas, demonstrando com isso desinteresse no aprofundamento
instrutório (ou quando menos não disporem de provas adicionais ao seu alcance) e não
podendo, de forma oportunista, irrogar ao Juízo cerceamento por não determinar, de ofício,
o que nem mesmo eles, interessados diretos postularam. Em nada altera esse quadro,
outrossim, o requerimento genérico e meramente protocolar de provas promovido ao final
da contestação, mormente quando se tem em conta, insista-se, a existência de posterior
decisão com previsão específica de indicação das provas porventura pretendidas e
justificação de sua pertinência no contexto dos autos.
Quando não fosse por isso, nem mesmo se vislumbrava, ante a
controvérsia travada nos autos, qualquer espaço para a produção útil de prova oral, tal qual
pretendido.
Um dos pontos de resistência pelo qual se batem os réus é o
pretenso pagamento, por entrega direta ao locador, dos aluguéis com vencimento em
março, abril e maio de 2015, de par com a recusa do senhorio em outorgar os
correspondentes recibos. Ora, pagamento se prova por meio de quitação, outorgada pelo
credor, ou quando não por evidências materiais da transferência a ele da prestação (com
efeito equivalente), nos dias de hoje facilmente realizável ante a possibilidade de
documentação do pagamento de boletos ou da realização de transferências bancárias.
Na pior das hipóteses, poderiam os réus demonstrar a
compensação de eventuais cheques entregues para o suposto pagamento, não sendo
verossímil imaginar que locativos de praticamente R$ 3 mil fossem mensalmente
liquidados por meio da entrega de dinheiro em espécie, sem a preocupação de exigência de
documento comprobatório algum.
O que não se pode é tolerar, acerca do fato do pagamento e da
propalada recusa de fornecimento de aluguéis, prova exclusivamente testemunhal, dada a
fragilidade e limitações naturais desse meio de prova, sob pena de instauração de absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-83.2017.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 15.537
5
insegurança jurídica (e quando é certo não haver o menor indício a conferir
verossimilhança à versão de recusa de outorga de recibos, como por exemplo reclamação
dirigida por escrito pela locatária ao locador).
O segundo objeto de possível prova seria o suposto acordo havido
em julho de 2015, mediante a entrega de três cheques ao locador.
Ocorre que em torno dos cheques, em si, não há dúvida alguma,
sendo sua entrega incontroversa na medida em que noticiada pelo próprio autor na petição
inicial. Não reside aí o problema, mas em saber em que termos teriam sido dadas os títulos
todos eles, como também incontroverso, e convém que se diga, devolvidos sem
compensação.
Segundo os réus-apelantes, a finalidade dos cheques de emissão
de terceira empresa e no valor total de R$ 5.502,00, inferior, diga-se, ao débito até então
acumulado teria sido a de quitar integralmente a dívida em aberto, a ponto de a partir daí
somente restar ao autor a cobrança em via autônoma dos próprios cheques.
Semelhante hipótese, todavia, envolveria o reconhecimento de
terem os cheques sido entregues em caráter pro soluto vale dizer, com extinção desde
logo da obrigação subjacente, motivadora de sua emissão -, o que foge à regra do caráter
pro solvendo em que se presume feita a entrega de títulos de crédito, demandando, ante o
caráter excepcional, prova literal do pacto em tal sentido (v.g., liquidação do débito
anterior), que os réus, como sabido, não fizeram.
Também essa finalidade desbordante do habitual, correspondente
ao acordo que os apelantes dizem ter ocorrido, não comportava dessa forma prova
meramente oral.
Regular, por tudo, o julgamento antecipado, se não se mostrava a
prova oral isolada admissível na espécie, ou capaz de influir no julgamento da causa.
Na esteira disso, no tocante ao mérito da demanda afigura-se
inexorável o prestígio à solução dada pela r. sentença.
Ausente sequer início de prova documental, não se reconhece o
pagamento parcial alegado quanto aos meses de março a maio de 2015.
Por outro lado, em torno desse débito e daquele representado pelos
aluguéis e acessórios vencidos de junho a agosto de 2015 (data da desocupação do imóvel),
esses últimos de inadimplemento confessado, presumem-se dados os cheques pelos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000697-83.2017.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 15.537
6
para mero abatimento do débito existente. E, não honrados os títulos, persistiu a dívida em
sua integralidade.
Resta, por fim, o tema do limite temporal da responsabilidade do
fiador, ante o manejo pelos apelantes do surrado argumento de restrição da garantia ao
prazo inicialmente pactuado para a locação.
O art. 39 da Lei no 8.245/91, contudo, é claro ao estabelecer que,
salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a
efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado.
E na hipótese dos autos, ao contrário do sugerido pelos apelantes,
não apenas inexiste cláusula liberatória de tal ordem como, inversamente, há disposição
expressa prevendo a responsabilidade do fiador até a efetiva entrega das chaves (cláusula
segunda, parágrafo primeiro).
Pacífica, de resto, em torno da matéria, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Havendo cláusula expressa no contrato de aluguel, a
responsabilidade dos fiadores perdura até a efetiva entrega das chaves do
imóvel objeto da locação, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo
indeterminado. Precedentes.” (REsp no 1.689.179/SP, 3a T., Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 12/11/2019, DJe 22/11/2019).
Fica, por tudo, mantida a r. sentença, com majoração dos
honorários advocatícios, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10%
(dez por cento) para 15% (doze por cento) do valor da condenação, ressalvada a gratuidade
processual vigente.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente e nega-se provimento
ao apelo dos réus.
FABIO TABOSA

Relator